Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CIRURGIA EM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE MÉDICO-VETERINÁRIO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais) em favor da parte requerente, a título de reparação material.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a responsabilidade de profissionais liberais, como médicos veterinários, é subjetiva e exige comprovação de culpa. Alega que profissionais liberais têm obrigação de meio, não de resultado, ou seja, devem empregar recursos técnicos e éticos, sem garantia de sucesso. Argumenta que a clínica seguiu protocolos médicos rigorosos no pré-operatório, durante a cirurgia e no pós-operatório, prestando orientações à tutora, e que a sentença desconsiderou fatores externos e inerentes ao organismo do animal que podem ter influenciado na complicação e no falecimento, como idade avançada e condições preexistentes. Aduz que a parte requerente não apresentou provas robustas para comprovar erro veterinário ou conduta inadequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade civil da clínica veterinária em relação ao procedimento cirúrgico e ao falecimento do animal de estimação da parte requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora recorrida, contratou os serviços da parte requerida/recorrente para realizar uma cirurgia de retirada de tumor em cachorro sob sua tutela, por R$ 971,00. Após a cirurgia, realizada em 09.07.2024, o animal apresentou complicações graves, como sangramento excessivo, dores fortes e falta de apetite. A requerente relata que buscou outros veterinários que diagnosticaram anemia profunda e um quadro crítico, alegando que a cirurgia não deveria ter sido realizada devido à idade e condição de saúde do animal, que faleceu em 03.08.2024, tendo a parte requerente que arcar com os custos de internação em outra clínica no valor de R$ 2.610,00.
6. O caso dos autos requer a aplicação do art. 14, § 4o, do CDC, sendo a responsabilidade de médicos-veterinários subjetiva e dependente da comprovação de culpa, afastando-se a aplicação da responsabilidade objetiva.
7. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o reconhecimento da responsabilidade solidária da clínica veterinária não transforma a obrigação de meio do médico em obrigação de resultado, pois a responsabilidade da clínica somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor”. Precedente: STJ, REsp n. 1.579.954/MG.
8. Ademais, compete à parte requerente demonstrar os elementos que configuram o dever de indenizar (art. 373, inciso I, do CPC), incluindo a relação causal entre a conduta do agente e o resultado danoso.
9. No caso, não foram apresentadas provas robustas que indiquem falha técnica na prestação do serviço ou conduta culposa por parte da recorrente.
10. Os documentos acostados aos autos, especialmente os exames laboratoriais (ID 70761882), indicam que o animal possuía condições clínicas sensíveis e idade avançada, considerando a expectativa de vida média da raça, fatores que podem ter contribuído para as complicações e o falecimento.
11. Por outro lado, a parte requerente/recorrida não anexou laudos periciais ou parecer técnico independentes que atestassem a desnecessidade ou perigo do procedimento cirúrgico. A mera comprovação de gastos com internação em outra clínica após a cirurgia não é suficiente para corroborar a alegação.
12. Cumpre destacar, ainda, que a parte recorrente prestou orientações pós-operatórias à tutora do animal, não restando demonstrada a alegada atitude indiferente do prestador de serviço.
13. Ausente a comprovação da falha na prestação do serviço, deve ser afastada a condenação da parte recorrente pela reparação dos gastos realizados pela consumidora.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.579.954/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018.